Tribunal: STF
Processo: AI 749394
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-04-10
Data de publicação: 2012-04-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. NÃO-OCORRÊNCIA. DECISÃO PLENÁRIA. ADIs 1.721 E 1.770. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS §§ 1º E 2º DO ART. 453 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO.



    Agravo regimental desprovido.